Tribunal: TJMT
Processo: 0018396-55.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018396-55.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOITER SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NICOLE FASCINA GONCALVES HENRIQUE PUERTAS GALEGO - CPF: 449.331.658-66 (ADVOGADO), MAURO CARAMICO - CPF: 134.903.618-81 (ADVOGADO), JULIANA SPINELLI - CPF: 337.500.118-50 (ADVOGADO), BOM DIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MASSA FALIDA - CNPJ: 05.208.138/0001-02 (EMBARGANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ARNO JUNG - CPF: 105.089.459-68 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM - ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 42.071.602/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO), ABS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA - MASSA FALIDA - CNPJ: 07.517.882/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM DIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MASSA FALIDA - CNPJ: 05.208.138/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA - TRANSPORTADORA MODELO LTDA - ME - CNPJ: 24.720.708/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL BAVARESCO FIORANTE - CPF: 512.029.658-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULOS DADOS EM GARANTIA – BENS NÃO APREENDIDOS E POSTERIORMENTE ALIENADOS NA FALÊNCIA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DINHEIRO – ART. 85 E ART. 86, I, DA LEI Nº 11.101/2005 – DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A alienação fiduciária em garantia atribui ao credor a propriedade resolúvel do bem, não integrando o patrimônio do devedor fiduciante, razão pela qual tais bens não se submetem aos efeitos da falência, nos termos dos arts. 85 e 86 da Lei nº 11.101/2005.

É assegurado ao credor fiduciário o direito à restituição dos bens alienados fiduciariamente, ou, caso tenham sido alienados, ao recebimento do respectivo valor, atualizado, conforme previsão do art. 86, I, da Lei de Falências.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, sendo excepcional a presunção tácita, sendo inaplicável a tese de que a ausência de manifestação após edital específico configure renúncia (REsp 1.338.748/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28/06/2016).

Comprovado nos autos que o credor fiduciário diligenciou desde 2017, ainda quando a ação tramitava em São Paulo, com reiterados pedidos de intimação do administrador judicial e manifestações nos autos, não se pode cogitar de inércia caracterizadora de renúncia tácita.

Decisão que determina a restituição em dinheiro dos valores apurados com a venda dos bens, a intimação do administrador judicial para informar os valores arrecadados, a expedição de alvará judicial para levantamento e a remessa do saldo remanescente para habilitação como crédito com garantia real deve ser mantida, por se coadunar com a legislação vigente e jurisprudência consolidada.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BOM DIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - MASSA FALIDA contra o acórdão de ID 312269860 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 0018396-55.2019 desproveu o recurso apresentado em face de BANCO VOITER S. A..

Em suas razões de ID 314779382 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão quanto ao trânsito em julgado da decisão de ID 287234885, que estabeleceu prazo improrrogável de 30 dias para manifestação dos credores fiduciários, sob pena de renúncia à garantia.

Assim, requer o provimento do presente embargos para serem sanadas a obstrução e omissões elencadas, com a reforma do apelo para ser julgado provido o apelo originário, validando a penalidade de perda da garantia fiduciária aplicada ao apelado.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado suscitada.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca dos temas, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“O recurso não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que a pretensão inicial do autor, ora recorrido, consistia na apreensão de quatorze veículos dados em garantia fiduciária à instituição financeira, vinculados à Cédula de Crédito Bancário n.º 478831, firmada com a então requerida.

No curso da ação, sobreveio a decretação da falência da empresa ré, integrante do Grupo Modelo, o que ensejou a redistribuição dos autos ao juízo universal da falência.

No juízo falimentar, o Banco Voiter S/A apresentou planilha de atualização do débito, no valor de R$ 2.083.474,62, e requereu a restituição dos bens objeto de alienação fiduciária, ou, caso já vendidos, a devolução dos valores correspondentes, com posterior habilitação do saldo remanescente como crédito com garantia real.

O Administrador Judicial manifestou-se pela improcedência do pedido, sob a alegação de que teria havido inércia do credor fiduciário, que, mesmo após a publicação de edital com cláusula de notificação, permaneceu silente, o que configuraria, em sua visão, renúncia tácita à garantia fiduciária.

O banco impugnou essa versão, alegando que jamais renunciou à garantia fiduciária e que, desde 2017, inclusive ainda quando a ação tramitava perante o foro de São Paulo, reiteradamente requereu a intimação do administrador judicial.

O Ministério Público, ao se manifestar nos autos em primeiro grau, opinou pela procedência do pedido de restituição, destacando que não se pode presumir renúncia à garantia fiduciária, especialmente diante da postura diligente da instituição financeira.

O juízo de origem, acolhendo parcialmente a pretensão do autor, reconheceu que parte dos veículos fora apreendida antes do declínio de competência e os demais, arrecadados e alienados no curso do processo falimentar. Com base na jurisprudência do STJ e no art. 86, II, da Lei n.º 11.101/2005, concluiu pela restituição dos valores apurados com a venda dos veículos e determinou que o saldo restante fosse objeto de habilitação de crédito.

Inconformada, a massa falida recorreu nos termos já relatados, sendo o apelo devidamente contrarrazoado pelo banco litigante.

Pois bem.

A controvérsia gravita em torno da possibilidade de restituição de bens alienados fiduciariamente ou, em sua falta, dos valores apurados com sua alienação, mesmo após a decretação da falência da devedora fiduciante.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a alienação fiduciária em garantia, prevista na legislação civil e regulada em âmbito falimentar pelos artigos 85 e 86 da Lei nº 11.101/2005, confere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do bem, sendo o devedor apenas possuidor direto. Com o inadimplemento, consolida-se a propriedade em favor do credor.

Dispõe o art. 85 da Lei n.º 11.101/2005:

“Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição.”

E o art. 86, I, do mesmo diploma legal:

“Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:

I – se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, hipótese em que o requerente receberá o valor da avaliação do bem, ou, no caso de ter ocorrido sua venda, o respectivo preço, em ambos os casos no valor atualizado;”

É inequívoco que os bens garantidos por alienação fiduciária não integram o acervo da massa falida, porquanto não pertencem ao falido. Trata-se de bem de titularidade do credor fiduciário, razão pela qual se trata de crédito extraconcursal.

Neste sentido, a jurisprudência transcrita no parecer ministerial é contundente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA - CONTRATO GARANTIDO POR CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BANCO CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO – EXCLUSÃO DA SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS AO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ART. 85, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O direito creditício sobre o qual recai a propriedade fiduciária é de titularidade (resolúvel) do Banco fiduciário, e por isso não integram o patrimônio do devedor fiduciante, sendo, pois, inacessível aos seus demais credores e, por conseguinte, sem qualquer repercussão na esfera jurídica destes. 2. Os veículos alienados fiduciariamente não podem ser listados no procedimento de liquidação dos ativos da devedora, sendo de rigor à restituição ao credor, cujo direito decorre essencialmente da propriedade fiduciária que lhe é conferida.” (TJMT – AI 1006044-06.2021.8.11.0000 – Rel. Des. João Ferreira Filho – j. 19.10.2021 – DJE 08.11.2021)

Também do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. FALÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO BEM ALIENADO. ART. 7º DO DECRETO-LEI N. 911/1969 C/C O ART. 76 DO DECRETO-LEI 7.661/1945. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE BEM ALIENADO EM GARANTIA DE OPERAÇÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. 1. O contrato de alienação fiduciária é instrumento que serve de título para a constituição da propriedade fiduciária, a qual consubstancia a garantia real da obrigação assumida pelo alienante (devedor fiduciante) em prol do adquirente (credor fiduciário), que se converte automaticamente em proprietário e possuidor indireto da coisa até a extinção do pacto principal pelo pagamento total do débito. 2. Assim, em decorrência da transmissão da propriedade, é assegurado ao proprietário fiduciário o direito à restituição do bem alienado fiduciariamente, na hipótese de falência do devedor fiduciante (art. 7º do Decreto-Lei n. 911/1969), sendo cediça a possibilidade de a garantia ter como objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor, nos termos da Súmula 28 do STJ, sendo irrelevante o fato de o bem não ter sido adquirido com o produto do financiamento. 3. Na falência, somente os bens do patrimônio do devedor integram a massa falida objetiva, razão pela qual também previram o Decreto-Lei n. 7.661/1945 (art. 76) e a Lei n. 11.101/2005 (art. 85) a hipótese de restituição do patrimônio que, embora na posse direta da sociedade falida, não está sob seu domínio e, portanto, não pode ser liquidado para satisfação dos credores. 4. Assiste ao credor fiduciário o direito de receber o respectivo preço independentemente da classificação de credores, haja vista que o bem dado em propriedade fiduciária não integra o acervo concursal. 5. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1302734 RS 2011/0212878-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015)

No caso concreto, conforme bem delineado pelo parecer ministerial e reconhecido na sentença, o banco atuou de maneira diligente, com reiteradas manifestações no processo e pedidos de intimação, ainda antes da redistribuição ao juízo falimentar.

Assim, não se pode inferir qualquer renúncia tácita à garantia fiduciária.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial é de que a renúncia à garantia deve ser inequívoca e expressa, sendo inadmissível sua presunção com base na ausência de manifestação em edital. (REsp 1.338.748/SP – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – DJe 28.06.2016)

Por conseguinte, correta a decisão ao determinar a restituição ao autor dos valores obtidos com a venda dos veículos: KAF 3555, KZR 3049, JZS 3059, JZS 7359, JZS 3089, JZY 3605 e KAC 1143; a intimação do administrador judicial para informar os valores apurados; a expedição de alvará para levantamento dos valores e; a remessa do saldo restante à via própria de habilitação do crédito com garantia real.

Trata-se de providência que se impõe à luz do regramento legal e da jurisprudência consolidada, além de se mostrar consentânea com o princípio da preservação das garantias legais e contratuais.

Portanto, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, conforme os fundamentos acima expostos."

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025